Tribunal: STF
Processo: HC 215957
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.972.113/DF, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIDO PEDIDO DE JUNTADA DE INTEIRO TEOR DE OUTRA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PREJULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO JULGADOR. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que não ficou demonstrado indício mínimo de prova que suporte a alegação de parcialidade do magistrado em relação ao processo, pois não se evidenciou o alegado prejulgamento do recurso de apelação quanto à materialidade e à autoria. Assim, para que se alterem as conclusões a que chegou a Corte de origem, a respeito da referida suspeição, é indispensável reingresso no conjunto probatório, de modo que se verifiquem as balizas fáticas a partir das quais se firmou o entendimento, providência inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.



    2. Agravo regimental não provido” (pág. 1 do doc. eletrônico 13).



    A defesa alega que 



    “[a]lém de impedir a revisão da nova condenação, que surge mais grave que a própria acusação outrora enfrentada pelo paciente, o ato coator impõe limites cognitivos ao recurso de apelação, não previstos em lei, o que impediria, inclusive, o conhecimento ex officio de matérias de ordem pública.



    Não fosse o suficiente, o ato coator desconsidera que, de ofício, monocraticamente submete-se determinação do próprio colegiado a ‘nova’ revisão, com vistas a reformar decisão que deferiu a juntada da Ação Penal n.º 0010815-50.2015.8.07.0005 aos autos da Apelação, tida pela c. Corte como necessária, por versarem sobre os mesmos fatos (Doc. 02 – fls. 543/548). 



    O cerceamento da defesa e violação as aludidas garantias constitucionais manifestam a quebra da imparcialidade do julgador, cuja suspeição pode ser objeto de apreciação em sede de habeas corpus, conforme já decidiu este E. Supremo Tribunal Federal:



    […]



    Não há dúvida, portanto, de que o ato coator incorre em flagrante ilegalidade apta a ser sanada pela via do habeas corpus, o que implica, como corolário lógico, na redistribuição do feito a outro julgador, e na determinação de que sejam as razões do recurso de apelação defensivo apreciadas em toda a sua amplitude” (págs. 8-10 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “(a) a redistribuição dos autos da Apelação n.º 0009031-43.2012.8.07.0005 a um novo julgador, com a juntada da íntegra da ação penal n.º 0010815-50.2015.8.07.0005 naquele feito, e determinação de que sejam as razões do recurso de apelação defensivo apreciadas em toda a sua amplitude, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e duplo grau de jurisdição; 



    (b) subsidiariamente, seja anulado eventual acórdão proferido em violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em limitação a apreciação das razões de recurso defensivo à matéria relativa à dosimetria da pena, e sem a juntada da íntegra da ação penal n.º 0010815-50.2015.8.07.0005 aos autos da apelação” (pág. 12 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão decidiu a matéria da seguinte forma:



    “[...]



    O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que não ficou demonstrado indício mínimo de prova que suporte a alegação de parcialidade do magistrado em relação ao processo, pois não se evidenciou o alegado prejulgamento do recurso de apelação quanto à materialidade e à autoria, uma vez que, diante do julgamento anterior desta Corte Superior, reconhecendo que o acusado (excipiente) incorreu na prática do crime de estupro de vulnerável, foi determinado o retorno dos autos à primeira instância a fim de que se prolatasse nova sentença, desta vez com base no art. 213 do Código Penal. 



    A matéria acerca da condenação do réu (excipiente) pela prática do crime de estupro encontra-se consolidada, tendo em vista que as provas foram apreciadas em primeira e segunda instância e o enquadramento da conduta do acusado foi feito, de forma definitiva, pelo STJ, em julgado do qual não é mais cabível recurso, restringindo-se a apelação em andamento à análise apenas da dosimetria da pena. 



    Abaixo, trecho do acórdão recorrido (e-STJ fls. 1011/1015): 



    ‘Informa que o pedido foi monocraticamente indeferido pela Desembargadora Relatora (excepta), fato que motivou a oposição de embargos de declaração pelo réu (excipiente), os quais foram recebidos como agravo regimental e levados a julgamento pelo colegiado, que, por sua vez, por maioria, vencida a Des. Relatora, determinou a juntada de cópia dos autos do mencionado processo n.º 0010815-50.2015.8.07.0005 para confrontação.



    Diz que, posteriormente, foi requerida a suspensão do processo pela defesa até julgamento da ação trasladada por cópia nos autos, o que restou deferido. 



    Assevera, contudo, que, sem a existência de fato novo ou de provocação de quaisquer das partes, em frontal violação ao sistema acusatório expressamente adotado no art. 3º-A do Código de Processo Penal, a Des. Relatora (excepta) submeteu ao colegiado questão de ordem com teor idêntico ao voto prolatado no acórdão proferido no agravo interno. 



    Complementa que a questão de ordem foi apreciada pelo colegiado, tendo a 3ª Turma Criminal determinado o prosseguimento do feito, revogando, por conseguinte, a decisão que havia sobrestado o processo até o julgamento da Ação Penal n.º 0010815-50.2015.8.07.0005. 



    Salienta que, no julgamento da questão de ordem, a Des. Relatora (excepta), em decisão desvinculada da análise de mérito, afirmou como certa a materialidade, a autoria delitiva e a tipificação penal do excipiente, em evidente prejulgamento, comprovando, por conseguinte, a alegada ausência de imparcialidade. 



    […]



    Conforme ressaltei no ato ora resistido, a exceção de suspeição tem cabimento quando se pretende imputar ao julgador ou aos demais sujeitos imparciais do processo (membro do Ministério Público e auxiliares da justiça, por exemplo) a ausência de imparcialidade necessária às suas conclusões nas demandas posta à sua apreciação. 



    […] 



    Verifica-se, portanto, que a exceção de suspeição é medida processual de cunho excepcional, somente podendo ser acolhida se existente inequívoca prova de comprometimento da imparcialidade do magistrado para o julgamento da lide o que, claramente, não é o caso dos autos. 



    Do estudo do presente incidente, não se verifica o alegado prejulgamento do recurso de apelação interposto pelo excipiente nos autos da Ação Penal nº 0009031-43.2012.8.07.0005. 



    […]



    Depreende-se, assim, que o excipiente não apresenta, no presente incidente, indício mínimo de prova que suporte a alegação de parcialidade do magistrado em relação ao processo, pois sequer se evidencia o alegado prejulgamento do recurso de apelação quanto à materialidade e à autoria.



    […]



    Nesse contexto, diante da ausência de dados objetivos quanto à alegada quebra de imparcialidade, as alegações do excipiente quanto à suposta suspeição demonstram apenas inconformismo com a decisão que retomou o curso do processo, restando imperativa a rejeição liminar da presente exceção de suspeição, nos termos do artigo 146, § 4º, do CPC c/c art. 87, IX, do RITJDF. 



    Impõe-se, portanto, o desprovimento do recurso’. 



    Assim, para que se alterem as conclusões a que chegou a Corte de origem, a respeito da referida suspeição, é indispensável reingresso no conjunto probatório, de modo que se verifiquem as balizas fáticas a partir das quais se firmou o entendimento, providência inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 



    Ademais, conforme consignado pelo Tribunal Distrital, eventual fato novo que possa macular a condenação do apelante pelo crime de estupro narrado nos autos deverá ser apresentado em sede de Revisão Criminal ou, eventualmente, em Justificação para a produção de provas novas para a Revisão Criminal (e-STJ fls. 1015). 



    Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 6-8 do doc. eletrônico 13; grifei).



    Nessa perspectiva, a Segunda Turma desta Corte já assentou que 



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, rel. Min. Celso de Mello).



    No mais, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator